Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO DEMONSTRADO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE E BAIXA DA HIPOTECA DENTRO DO PRAZO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE MAIS GRAVOSO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

1. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando, embora a parte tenha requerido a realização de perícia, não cuidou de preservar o objeto a ser periciado.

2. É lícita a fixação de um prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel adquirido na planta, com o intuito de sanar eventos previsíveis, cotidianos e inerentes à grandeza de empreendimentos.

3. Inexiste mora quando a Incorporadora promove a averbação da carta de habite-se e providencia a baixa da hipoteca incidente sobre o bem antes de transcorrido o prazo contratualmente fixado para a entrega do imóvel.

4. Pode a promitente-vendedora inserir cláusula contratual estabelecendo que, após concluídas as obras e averbada a carta de habite-se, será adotado índice de correção mais gravoso ao consumidor.

5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e provido.